Tribunal: TJMT
Processo: 1034455-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034455-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LANE JOALHERIA FABRICA E COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ: 29.471.925/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATO BANCÁRIO QUE DEMONSTRA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios, julgando improcedente ação monitória fundada em extrato bancário que demonstrava a liberação de crédito em conta da devedora, diante da ausência do contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é admissível o ajuizamento de ação monitória apenas com base em extrato bancário que demonstra a disponibilização do valor ao devedor e planilha de evolução de débito, sem a apresentação do contrato formal que lastreia a operação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documento que permita aferir, com grau de verossimilhança, a existência da obrigação.

4. A inexistência de contrato físico não impede o ajuizamento da ação monitória, quando o extrato bancário comprova a liberação do crédito em favor da parte requerida.

5. A interpretação dos requisitos do art. 700 do CPC deve considerar a realidade das contratações digitais e bancárias contemporâneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir título executivo judicial, com fulcro no art. 702, § 8o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato físico não impede o ajuizamento de ação monitória quando comprovada, por extrato bancário, a disponibilização do valor ao devedor. 2. Extrato bancário e demonstrativo de débito constituem prova escrita suficiente para a formação de título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 702, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível 1029270-31.2021.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJMT, Apelação Cível 1008373-06.2023.8.11.0037, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de Lane Joalheria Fábrica e Comércio de Joias EIRELI, visando a constituição de título executivo judicial decorrente da operação de crédito no C208306680, no valor de R$ 48.595,31.

Na origem, alegou o autor que disponibilizou a quantia supracitada em conta corrente da requerida em 04/02/2022, conforme comprovado por extrato bancário. Diante do inadimplemento, buscou a conversão do débito em título executivo judicial.

Nomeada a Defensoria Pública como curador especial, foram opostos embargos à monitória.

A sentença recorrida acolheu os embargos monitórios para declarar a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização da ré e, no mérito, reconheceu a insuficiência probatória para instruir a ação monitória, diante da ausência do contrato de empréstimo ou equivalente, julgando improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta, por sua vez, que a ausência do instrumento contratual não obsta o ajuizamento da ação monitória, quando comprovada a efetiva disponibilização do valor, como no caso em que a liberação do crédito consta no extrato bancário com identificação da operação.

Alega que a exigência do contrato físico representa formalismo excessivo incompatível com a moderna realidade das contratações bancárias digitais, sustentando que os documentos juntados são suficientes para a constituição do título judicial.

Requer, assim, a reforma da sentença para que os embargos monitórios sejam rejeitados e o pedido monitório julgado procedente. Alternativamente, requer a anulação da sentença para retorno dos autos à origem, com a possibilidade de juntada de documentos complementares.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 331168408).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, ainda que não haja prova robusta ou indubitável da prestação dos serviços.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.”

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma, DJe 14/12/2023)

No presente caso, a monitória foi instruída com extrato bancário que demonstra a disponibilização dos valores em conta corrente (id. 331167948) e cálculo de evolução do débito (id. 331167947).

Esses documentos configuram prova suficiente para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC, permitindo um juízo de probabilidade sobre a existência da dívida.

Em situação similar, esta Câmara julgadora, inclusive, já assim decidiu:

“[...] A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que o documento permita inferir, com grau de verossimilhança, a existência da obrigação e o crédito alegado pelo autor (CPC, art. 700).

Nas contratações eletrônicas, a inexistência de instrumento contratual físico não descaracteriza o negócio jurídico, sendo válidos os documentos digitais e extratos bancários que evidenciam a liberação do crédito e as condições essenciais da operação.

A evolução tecnológica impõe interpretação evolutiva dos requisitos probatórios da ação monitória, sob pena de inviabilizar a tutela jurisdicional em face de créditos constituídos por meios eletrônicos.

Os extratos bancários demonstrando a disponibilização de R$ 252.784,53 à conta da apelada e a planilha de evolução do débito indicam a existência da relação jurídica e do crédito, configurando prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória.

A ausência de contrato formal não afasta a existência da obrigação, sobretudo quando os registros sistêmicos evidenciam o negócio e a transferência de valores, não impugnados de forma específica pelo devedor.

A exigência de prova robusta e contratual física para o ajuizamento da ação monitória subverte a lógica do procedimento, que admite cognição sumária e tutela fundada na probabilidade do direito.”

(N.U 1029270-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PROVA ESCRITA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇAO DE FATO NEGATIVO, IMPEDITIVO E EXTINTIVO - NÃO COMPROVADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083730620238110037, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os embargos monitórios, constituindo, assim, de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no art. 702, § 8o, do CPC.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, observada eventual gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025